Tribunal: TJDFT
Processo: 0719926-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0719926-56.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) ODECI SILVA SOARES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID 17249356, p. 2-6) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Odeci Silva Soares (processo n. 0708506-51.2020.8.07.0001), rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu quanto à impugnação à justiça gratuita deferida à autora, denunciação da lide da União e ilegitimidade passiva ad causam. Na mesma assentada, rejeitou a prejudicial de prescrição e determinou a aplicação do CDC, invertendo o ônus da prova em desfavor do réu. Em suas razões recursais (ID 17249349), o réu reitera os argumentos deduzidos na contestação. Alega sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto incumbe à instituição financeira apenas a simples administração do programa no tocante à manutenção das contas individuais, sem qualquer poder de gestão do fundo PIS-PASEP. Assinala que se revela necessária a inclusão da União no polo passivo da lide, pois compete ao Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP gerir o respectivo Fundo. Aponta que, diante de tal inclusão, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, em razão da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Refuta a inversão do ônus da prova, pois não se aplica o CDC ao caso em comento e, ainda que assim se entenda, não se comprovaram os requisitos necessários para a reportada inversão. Argui, ademais, prejudicial de mérito relativa à prescrição, por entender que o prazo quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, já teria transcorrido, o que renderia ensejo à extinção da pretensão da autora, ora agravada. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de dano irreparável em caso de prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (IDs 17249351 e 17249355). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, afiguram-se presentes tais requisitos. De início, convém ressaltar que o recurso não alcança conhecimento quanto à tese de ilegitimidade ante a ausência de previsão legal, porquanto não cabível agravo de instrumento contra decisão que não acolhe preliminar de ilegitimidade passiva. Assim, “o pronunciamento judicial que assenta a legitimidade passiva da parte, proferido no contexto do saneamento do processo é irrecorrível, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp 1.704.520/MT), podendo a matéria ser ventilada nas razões ou contrarrazões de eventual recurso a ser interposto” (Acórdão 1255465, 07045598920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A despeito do entendimento controverso de que não caberia agravo de instrumento contra decisão que rejeita a prejudicial relativa à prescrição na fase de conhecimento, a Segunda Turma Cível o tem admitido, posicionamento que será adotado nesta decisão. Nesse sentido, “a decisão que rejeita a alegação de prescrição tem conteúdo meritório, conforme disposto no art. 487, II, Código de Processo Civil. Sendo assim, a hipótese encontra amparo no inciso II, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil que autoriza a interposição de agravo de instrumento no caso de decisões que versem sobre o mérito do processo” (Acórdão 1255465, 07045598920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Insta destacar que não se extrai, a princípio, a probabilidade de provimento do recurso quanto à parte da decisão agravada que rejeita a preliminar de incompetência absoluta e a prejudicial de prescrição. No ponto, convém esclarecer que, na esteira do entendimento perfilhado por este e. Tribunal, “Existe jurisprudência, tanto do STJ como desta Corte, no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil" (Acórdão 1225799, 07146273220198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No que concerne à prejudicial de mérito relativa à prescrição, não há como acolher a tese defendida pelo réu/agravante, uma vez que não é aplicável ao caso em apreço o prazo prescricional quinquenal, previsto pelo Decreto n. 20.910/1932, tendo em vista que as sociedades de economia mista não se submetem ao normativo em questão. Exatamente por esta razão, não se aplica ao caso em exame o precedente jurisprudencial qualificado indicado pelo ora agravante (Recurso Especial n. 1.205.277/PB, proferido em sede de recursos repetitivos). Assim, por não haver previsão legal específica, deve ser observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados a partir da data em que o correntista toma conhecimento do saldo existente na conta vinculada ao PASEP, em geral com o efetivo saque. Quanto à inversão do ônus da prova, contudo, constata-se a probabilidade de provimento do recurso, porquanto não se verifica, de forma incontroversa, que a relação havida entre as partes ostenta natureza consumerista e, ainda que assim o fosse, não se revela, em um juízo de cognição inicial, possível a inversão automática do ônus probatório. No que se refere ao perigo de dano, consigne-se que o prosseguimento do feito, com a reportada inversão do ônus, possui o condão de acarretar a realização de atos processuais eventualmente desnecessários, em flagrante violação ao princípio da economia processual. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora